Tribunal: CARF
Processo: 16682.902167/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902167/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.378 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.377, de 25 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 16682.902166/2012-
12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Não padece de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902167/2012-67
Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902167/2012-67

nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer
o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal; (2) Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega; (3) A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá
as diligências e perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do
julgamento o seu indeferimento fundamentado.
Cientificado do acórdão recorrido, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido, repisando, para tanto, os mesmos argumentos
aduzidos em manifestação de inconformidade, além de trazer aos autos vasta documentação que
entende ser necessária à comprovação do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para
verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Declaração de Compensação formulado, transmitido em 12/12/2008,
visando o aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou
a maior realizado na competência de setembro/2007.
Antes do Despacho Decisório, a autoridade administrativa intimou a Contribuinte para
que apresentasse as provas que legitimassem o crédito pleiteado. Após a resposta,
sobreveio Relatório Fiscal de fls. 624 a 627, e, posteriormente, o Despacho Decisório
(fls. 460) não reconhecendo o direito creditório da Contribuinte, e, consequentemente,
não homologando a compensação efetuada.
A Contribuinte apresenta manifestação de inconformidade informa que a origem do
pagamento indevido de COFINS se deu porque levou a tributação, equivocadamente,
receitas isentas, oriundas da exportação de serviços de roaming internacional para
residentes no exterior no período compreendido entre agosto de 2007 e julho de 2008
(art. 6o, II, da Lei 10.833/2003). Entende que apresentou toda a documentação cabível a
comprovação de seu direito creditório. Em adição junta aos autos (i) anexo I:
comprovação da receita de exportação de serviços ingressada no país (contratos de
câmbio) – fls. 94 a 129; (ii) Anexo II: comprovação do pagamento a maior de COFINS
– PA de setembro de 2007 (DARF recolhido) – fls. 130 a 132; (iii) Anexo III: DCOMP
e DCTF – 133 a 141; (iv) Anexo IV: comprovação do reconhecimento contábil das
receitas de telecomunicações auferidas no mercado interno e externo no mês de
setembro de 2007 (relação de contas contábeis que escrituram as receitas decorrentes de
prestações de serviços de telecomunicação e Balanço Patrimonial relativo ao mês de
setembro de 2007) – fls. 142 a 171; e (v) Anexo V: documentação entregue à
fiscalização – 172 a 444.
Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902167/2012-67

A DRJ manteve o Despacho Decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que a Contribuinte não fez prova do direito creditório
pleiteado, confira trecho da decisão a quo:
De qualquer forma, não se está questionando o direito à isenção da Cofins sobre
os serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
O cerne da questão, como já explicitado, é que não foram efetivamente
demonstrados contabilmente a apuração e o registro do alegado valor do
tributo devido, o que possibilitaria aferir a existência do suscitado indébito,
face aos valores recolhidos.
(...)
Ademais, no Relatório da Intervenção, foi consignado ainda o seguinte:
Cabe por fim frisar que mesmo que tal documentação fosse referente ao
mês de novembro de 2007, que toda a documentação de todos os meses
houvesse sido apresentada, os invoices e as faturas apresentadas não
permitem que se deduza que a diferença entre “Contas a Receber” e
“Contas a Pagar” se referem, na totalidade, à exportação de serviços.
Some-se a isto que o contribuinte foi intimado claramente, nos termos do
item “a)” da intimação 606 de 2012, a “[a]presentar planilha eletrônica,
no formato Excel ou BrOffice Calc, com a relação dos contratos de
câmbio relacionados no ANEXO IV da Resposta à Intimação 130/2012
(cujo resumo segue anexado à esta Intimação), discriminados por valor
(em Reais e na moeda estrangeira objeto do Contrato de Câmbio),
discriminados também por Nota Fiscal ou Invoice, evidenciando a
Exportação do Serviço;”, o que não foi feito.
Registre-se, que ao manifestar sua inconformidade, a interessada mais uma vez
não apresentou a planilha eletrônica, na forma que fora solicitada pela
Demac. Sendo assim, uma vez que no curso da auditoria realizada e mesmo
agora, a interessada não apresentou os elementos mínimos necessários à fruição
de benefício fiscal, não cabem reparos ao despacho decisório.
Em Recurso Voluntário a Recorrente repisa os argumentos deduzidos em manifestação
de inconformidade, pugnando, novamente, pela nulidade do despacho decisório, e, no
mérito, reitera os argumentos já ventilados e protesta pela juntada de provas
suplementares que pede sejam analisadas em obediência ao princípio da verdade
material.
Em seu Recurso junta aos autos, além das dos atos constitutivos, Despacho Decisório e
Relatório Fiscal, vasta documentação comprobatório de fls. 631 a 3723, entre os quais
se encontram notas fiscais, invoices e contratos de câmbio, e planilhas que se encontram
no processo em arquivo não paginável.
Vejamos:
Impende consignar que o crédito tributário da Contribuinte e seu direito à
restituição/compensação não nascem com a apresentação de qualquer declaração (a
exemplo, a DCTF), mas sim com o pagamento indevido ou a maior. Porém, no caso dos
autos, houve a retificação, antes do despacho decisório, da DCTF e da correspondente, a
questão que pende é a comprovação quanto à existência do direito de crédito.
Como a Recorrente trouxe aos autos vasta documentação que pode ser suficiente a
comprovação de seu direito de crédito, aliado ao fato de que a DRJ apenas manteve o
Fl. 3069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902167/2012-67

despacho decisório por ausência de provas, entendo que o processo não está maduro
para julgamento neste momento.
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor devem
ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
Entretanto, no tocante à prova documental, nada obstante a lei prever as hipóteses para a
sua apresentação a posteriori, ex vi, art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72, tal regra
é flexibilizada. Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado
ao exame dos fatos e provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador
fiscal pode, inclusive de ofício, na condução processual, buscar complementos (via
diligências e perícias, entre outras) para suprir omissões ou irregularidades levadas a
efeito pelas partes, visando a busca da tão prestigiada verdade material.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que em
sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem
impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria
regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja
consequência é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no
70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários
para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas
fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar
pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no
presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 3070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902167/2012-67

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 3071
DF CARF MF
Documento nato-digital